Tribunal: TJSP
Processo: 2242707-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Inventário – Primeiras declarações – Determinação de avaliação dos bens Imóveis de acordo com o valor de referência – Juízo de reconsideração realizado determinando como critério o valor venal utilizado para lançamento do "IPTU" – Recurso prejudicado neste tópico, ante a perda superveniente do objeto – Base de cálculo de "ITCMD" – Fixação – Desnecessidade –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Inventário – Primeiras declarações – Determinação de avaliação dos bens Imóveis de acordo com o valor de referência – Juízo de reconsideração realizado determinando como critério o valor venal utilizado para lançamento do "IPTU" – Recurso prejudicado neste tópico, ante a perda superveniente do objeto – Base de cálculo de "ITCMD" – Fixação – Desnecessidade – Recolhimento que deve ser realizado pelo contribuinte utilizando-se dos critérios legais – Necessidade de intervenção judicial apenas em caso de discordância da Fazenda Estadual - Decisão mantida - RECURSO PREJUDICADO EM PARTE, E NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002521
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2242707-67.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
MARILY DOS SANTOS BAUER, HERIKA FABIANA BAUER, TATIANA
AUGUSTA BAUER DE PAZ, ENRIQUE GUIMARÃES DE PAZ e JOSÉ
AUGUSTO BAUER (ESPÓLIO), é agravado O JUIZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
RECURSO PREJUDICADO EM PARTE, E NA PARTE CONHECIDA, NÃO
PROVIDO., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente sem voto), HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
PENNA MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242707-67.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 13.901
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2242707-67.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: MARILY DOS SANTOS BAUER E OUTROS
AGRAVADO: MMa. JUIZA DA 3a VARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES DO
FORO REGIONAL DO JABAQUARA SÃO PAULO
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZA “A QUO: DEBORAH CIOCCI
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Inventário

Primeiras declarações
Determinação de avaliação dos
bens Imóveis de acordo com o valor de referência Juízo
de reconsideração realizado determinando como critério o
valor venal utilizado para lançamento do “IPTU” Recurso
prejudicado neste tópico, ante a perda superveniente do
objeto
Base de cálculo de “ITCMD”
Fixação

Desnecessidade Recolhimento que deve ser realizado pelo
contribuinte utilizando-se dos critérios legais Necessidade
de intervenção judicial apenas em caso de discordância da
Fazenda Estadual - Decisão mantida - RECURSO
PREJUDICADO
EM
PARTE,
E
NA
PARTE
CONHECIDA, NÃO PROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da r. Decisão
de fls. 58/59, que, nos Autos Principais da “Ação de Inventário” dos bens deixados
por “José Augusto Bauer”, dentre outros medidas, determinou que a avaliação dos
bens Imóveis colacionados nos Autos fosse realizada de acordo com o valor de
referência ou, quando este não for divulgado pela Prefeitura do respectivo Município,
o valor venal.
Inconformados, insurgem-se os Interessados, alegando, em síntese,
que a Legislação Tributária, nos termos do artigo 9,o da Lei Estadual 10.705/2000,
determina que seja utilizado o valor venal utilizado para lançamento de “IPTU” do
Imóvel para fins de calculo do “ITCMD”, e não os valores venais de referência,
cabendo, consequentemente, a utilização deste critério para a eleboração das
Primeiras Declarações do Espólio, bem como para utilização como base de calculo
para o recolhimento do Imposto devido.
Por fim, requerem a reforma da r. decisão, para que seja fixado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242707-67.2020.8.26.0000 -Voto no
3
como critério para apuração do valor do Imóvel deixado pelo falecido e consequente
recolhimento do “ITCMD”, o valor venal utilizado para o lançamento do “IPTU”.
Agravo processado com a concessão parcial do efeito suspensivo
(fl. 84), sem a apresentação de Contraminuta (fl. 86).
É o Relatório.
Trata-se de “Ação de Inventário” dos bens deixados por “José
Augusto Bauer”, em fase de apresentação de primeiras declarações.
Contudo, com o tramitar do Feito, houve a manifestação da Nobre
Juíza de Primeiro Grau determinando o recolhimento do “ITCMD”, e que os bens
Imóveis fossem avaliados de acordo com o valor de referência ou, quando este não
for divulgado pela Prefeitura do respectivo Município pelo valor venal.
Respeitadas as Razões Recursais apresentadas, “data máxima
vênia”, há a perda superveniente parcial do objeto do Agravo, restando prejudicada a
insurgência neste tópico; e na parte conhecida, não deve ser dado provimento ao
Recurso interposto.
Incialmente, constatou-se em diligência realizada por esta Relatoria
junto ao sistema SAJ, que houve novo exame da questão pela Nobre Magistrada de
Primeiro Grau, em juízo de reconsideração à r. Decisão Agravada, no qual reapreciou-
se os pedidos dos Agravantes, e assim se pronunciou nos Autos principais:
“(...)
2.Fls. 45/48: Reconsidero parcialmente o item 4.I da r.decisão de
fls. 42/43 para constar que nas primeiras declarações e plano de partilha deverá ser
atribuído aos bens imóveis o valor venal, constante no IPTU, na data do óbito.
Quanto ao pedido de que a base de cálculo do ITCMD seja o mesmo valor venal do
imóvel, deve ser ele indeferido. Não há manifestação do Fisco discordando de
eventuais valores apresentados e tampouco cabe a este Juízo interferir no processo
administrativo de apuração e cobrança do imposto devido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242707-67.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Anote-se a interposição, pelas requerentes, do agravo de
instrumento noticiado a fls. 51. Reconsidero a r. Decisão agravada tão somente
quanto ao valor dos bens imóveis que deverá constar das primeiras declarações e
plano de partilha, nos termos do parágrafo anterior. Oficie-se ao Juízo ad quem,
com cópia da presente decisão, a fim de instruir os Autos do Agravo de Instrumento
n. 2242707-67/2020.8.26.0000” (fl. 175).
Ou seja, em relação ao pedido dos Agravantes para que seja
ultilizado valor venal do Imóvel para fins de colação no rol das primeiras
declarações, o pedido já restou deferido, e assim, consequentemente, há a evidente
perda parcial do objeto recursal, a qual prejudica o conhecimento do mérito deste
tópico no presente Agravo, nada havendo a considerar, pois, nesta oportunidade.
Doravante, na parte que se conhece do Recurso interposto, deve ser
improvido, ao menos nos termos como pretendem os Recorrentes.
E tal se dá, pois, no que tange a obrigação tributária em si,
igualmente bem frisou a Nobre Magistrada “a quo” que por ora inexiste necessidade
de manifestação jurisdicional a respeito dos critérios utilizados pelos contribuintes
para o recolhimento do “ITCMD”, o qual, evidentemente, deve ser realizado de
acordo com os critérios legais, cabendo a intervenção externa apenas em caso de
discordância apresentada pela Fazenda Estadual.
Portanto, ao menos por ora, inexiste interesse processual dos
Agravantes para intervenção do Poder Judiciário, dado que não há a lide subsidiária
passível de solução.
Assim, do quanto exposto, deve ser considerado prejudicado em
parte o Recurso interposto, no que tange à avaliação endoprocessual do Imóvel, e na
parte conhecida, não deve ser dado provimento.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2242707-67.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Pelo exposto, JULGA-SE PREJUDICADO EM PARTE o
Agravo de Instrumento interposto, e na parte conhecida NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso.
PENNA MACHADO
Relatora